Tribunal: TCU
Processo: 006.430/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca da possível necessidade de recomposição orçamentária decorrente de mudanças trazidas pelas Emendas Constitucionais 113/2021 e 114/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mediante a qual solicita a adoção de providências por parte do Tribunal para determinar a disponibilização de crédito orçamentário ao Ministério Público da União em virtude das Emendas Constitucionais 113 e 114/2021, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, uma vez atendidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 237 e 235 do RITCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e, no mérito, declarar perda de objeto; 9.2. informar o conteúdo desta decisão ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 9.3. arquivar o presente processo com fundamento no art. 169, III, do RITCU.